Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. FINALIDADE DE GARANTIR O JUÍZO. INTENÇÃO DE APRESENTAR IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Eventual depósito realizado no curso do prazo quinzenal do art. 523 do Código de Processo Civil somente pode ser considerado como efetivo pagamento se o executado se manifestar expressamente nesse sentido, ou se, transcorrido o prazo quinzenal do art. 525 do mesmo Código, não for apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Inexistindo expressa manifestação do executado quanto à finalidade do depósito realizado, não se pode presumir a intenção de pagamento, enquanto não esgotado o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.